Tribunal: TJPA
Processo: 0800640-03.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800640-03.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: AMANDA DE ARAUJO VIANA

AGRAVADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DE ORIGEM QUE INDEFERIU O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS PARA A COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – DESCUMPRIMENTO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO A QUO PELO JUÍZO AD QUEM – PEDIDO DE REFORMA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE ALTERAR O ENTENDIMENTO FIRMADO NA DECISÃO MONOCRÁTICA ORA RECORRIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal a aferição do acerto ou não da decisão monocrática proferida por esta Relatora que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ora recorrente, mantendo a decisão a quo de indeferimento do pedido de justiça gratuita.

2. Consta das razões deduzidas pela ora agravante que, o Juízo primevo n
ão levou em consideração os documentos juntados aos autos, os quais comprovam que esta não declara imposto de renda, pois não aufere renda suficiente para ser obrigada para tal, bem como não existe nos autos motivos para desconfiar de sua hipossuficiência.

3. Ocorre que, na decisão monocrática, ora recorrida, a
o contrário do afirmado pelo ora recorrente, restou constatado que apesar de o Juízo a quo ter oportunizado à parte demandante demonstrar sua hipossuficiência, esta não se desincumbiu em provar o alegado, uma vez que, embora tenha sido indicado os documentos necessários a comprovação suas alegações, apenas juntou aos autos declaração de imposto de renda, não cumprindo com o determinado no comando judicial.

6.
Destarte, tenho que não assiste razão a parte agravante em suas alegações recursais, motivo pelo qual, deve a Decisão Monocrática ora agravada ser mantida em todos os seus termos.

7. Recurso de Agravo Interno
Conhecido
e
Desprovido
, mantendo-se incólume a decisão agravada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INTERNO

EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
tendo como agravante
AMANDA DE ARAÚJO VIANA
e como agravada
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO – DPVAT S.A.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 27 de junho de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – relatora.

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N°
0800640-03.2023.8.14.0000

AGRAVANTE
:

AMANDA DE ARAÚJO VIANA

AGRAVADA:

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO -DPVAT S.A.

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto
por
AMANDA DE ARAUJO VIANA

em face da
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO - DPVAT S.A
.

e
contra Decisão Monocrática desta Relatora que, em sede de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, negou provimento ao recurso aforado pela demandante, ora agravante.

AMANDA DE ARAUJO VIANA

interpôs
recurso de Agravo de Instrumento, objetivando a suspensão da decisão proferida nos autos de origem, que indeferiu o pedido de justiça gratuita pleiteado na exordial.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Em Decisão Monocrática (ID 13774644), por entender que a autora/agravante não demonstrou o preenchimento dos requisitos do artigo 99, §3º, do CPC, esta relatora negou provimento ao recurso, mantendo a decisão proferida pelo Juízo de origem.

Dessa decisão, interpôs a agravante
AMANDA DE ARAÚJO VIANA
, recurso de Agravo Interno (ID 13954955).

Alega, em síntese, que o agravado estaria sob cobertura parcial do plano de saúde, visto que declarou que já no 2º dia de vida necessitou realizar procedimento cirúrgico em razão de ter sido diagnosticado com malformação congênita do tipo de atresia intestinal, com ressecção extensa de alças e jejunostomia.

Sustenta que o Juízo primevo não se levou em consideração os documentos juntados aos autos, os quais comprovam que a demandante não declara imposto de renda, pois não aufere renda suficiente para ser obrigada para tal, bem como não existe nos autos motivos para desconfiar de sua hipossuficiência.

Pleiteia assim, provimento do recurso de Agravo Interno, para que seja conhecido e julgado provido o recurso de Agravo de Instrumento, cassando a liminar concedida pelo juízo de origem.

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão de ID 10619187.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

DAS QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição do acerto ou não da decisão monocrática proferida por esta Relatora que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ora recorrente, mantendo a decisão a quo de indeferimento do pedido de justiça gratuita.

Consta das razões deduzidas pela ora agravante que,
o Juízo primevo n
ão levou em consideração os documentos juntados aos autos, os quais comprovam que esta não declara imposto de renda, pois não aufere renda suficiente para ser obrigada para tal, bem como não existe nos autos motivos para desconfiar de sua hipossuficiência.

A fim de melhor sedimentar o entendimento adotado por esta Relatora, colaciono
in verbis
a decisão monocrática ora vergastada, vejamos:

“Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de Tutela Antecipada interposto por
AMANDA DE ARAUJO VIANA,
inconformada com a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Belém/PA, que nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT
(processo nº 0844720-56.2022.8.14.0301), indeferiu o pedido de Justiça Gratuita formulado na inicial pela autora, ora agravante, tendo como

agravada
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

A parte dispositiva da decisão agravada possui o seguinte teor:

“Posto isto, tendo em vista que o requerente não preenche os requisitos previstos em lei,
INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA
.”

Alega, em síntese, que pelo fato de ser patrocinada por advogados particulares é insuficiente para indicar que a agravante não pertenceria ao público-alvo da benesse legal da

gratuidade, salientando que a manutenção da decisão agravada impõe a si evidente prejuízo, quer seja de tempo, quer seja financeiro, pois a exigência de recolhimento de custas sob pena de cancelamento de distribuição da ação é construção de barreira ao acesso à Justiça, uma vez que

a recorrente não possui a mínima condição econômico-financeira para arcar com as despesas do processo.

Por fim, requer, o deferimento da tutela provisória com fulcro no artigo. 1.019, I do CPC, para tornar sem efeito decisão proferida pelo Juízo a quo e, ao final, provimento ao presente recurso para deferir a gratuidade da justiça, nos termos do requerimento formulado na inicial.

Coube-me, por distribuição, a relatoria do feito.

É o Relatório.

Decido.

Por se tratar de matéria já sedimentada no âmbito da Jurisprudência deste Egrégio Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, procedo ao julgamento monocrático em conformidade com o art. 932, VIII, do CPC/2015 c/c art. 133, XII, alíneas “a” e “d”, do Regimento Interno desta Corte
,
que assim dispõem:

ART. 932. INCUMBE AO RELATOR:

(...)

VIII – EXERCER OUTRAS ATRIBUIÇÕES ESTABELECIDAS NO

REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL.

ART. 133. COMPETE AO RELATOR:

(...)

XII – DAR PROVIMENTO AO RECURSO SE A DECISÃO RECORRIDA FOR CONTRÁRIA:

A) À SÚMULA DO STF, STJ OU DO PRÓPRIO TRIBUNAL;

B) A ACÓRDÃO PROFERIDO PELO STF OU STJ EM JULGAMENTO DE RECURSOS REPETITIVOS;

C) A ENTENDIMENTO FIRMADO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS OU

DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA;

D) À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTA E. CORTE;

Ressalta-se, por oportuno, que sobre o tema da gratuidade da justiça, o TJPA reeditou o Enunciado da Súmula nº 06, conforme publicado no DJ, Edição 5990/2016, de 16/06/2016,

segundo o qual dispõe:

“SÚMULA 06: A ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA CONFIGURA PRESUNÇÃO MERAMENTE RELATIVA DE QUE A PESSOA NATURAL GOZA DE DIREITO AO DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA PREVISTA NO ARTIGO 98 E SEGUINTES DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (2015), PODENDO SER DESCONSTITUÍDA DE OFÍCIO PELO PRÓPRIO MAGISTRADO CASO HAJA PROVA NOS AUTOS QUE INDIQUEM A CAPACIDADE ECONÔMICA DO REQUERENTE.”

Acerca da matéria, a Constituição Federal em seu art. 5º, LXXIV dispõe que
:

“O ESTADO PRESTARÁ ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA AOS QUE COMPROVAREM INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS”.

Nessa esteira de raciocínio, somente será concedida a gratuidade de justiça aos que demonstrarem não dispor de recursos financeiros para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, sem que importe em prejuízo para o seu próprio sustento e para o de sua família, cabendo ao magistrado indeferir o pedido diante da existência de provas que demonstrem a ausência de hipossuficiência da parte que requer o benefício.

O cerne da questão consiste no acerto ou não da decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Em que pese seja dado ao MM.
Juízo
duvidar da hipossuficiência da parte autora ou do pedido formulado na peça inicial, é evidente o direito da parte em ver seu pleito analisado, em razão da presunção de veracidade, nos termos Lei nº 1.060/50, o qual deve ser apreciado após um prévio contencioso, em que o Magistrado oportunizará ao requerente, que comprove sua condição de hipossuficiente, conforme estabelece o art. 99, 2º, do CPC/2015.
In verbis
:

“Art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

(Negritou-se).

Nos autos, observa-se que, o juízo
a quo
oportunizou a ora agravante (ID 61808747) comprovar a necessidade do benefício da assistência judiciária gratuita, não tendo esta se

desincumbido de comprovar suas alegações, se limitando tão somente em juntar documentos (ID’s nº 64210614, 64210616 e 64210618 – autos de 1º grau), não sendo estes suficientes para comprar suas alegações de hipossuficiência financeira.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO, PARA POSTERIOR COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. POSSIBILIDADE.

1. A declaração de pobreza, para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa de veracidade, admitindo-se prova em contrário.

2.
Quando da análise do pedido da justiça gratuita, o magistrado poderá investigar sobre a real condição econômico-financeira do requerente, solicitando que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência.

3. Agravo Regimental não provido.

(STJ-AgRg no A REsp 329910/AL, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe
13/05/2014
).

“PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. RENDA DO REQUERENTE. PATAMAR DE DEZ SALÁRIOS-MÍNIMOS. CRITÉRIO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO QUE DISPÕEM OS

ARTS. 4º E 5º DA LEI N. 1.060/50. AFASTAMENTO DA SÚMULA 7/STJ. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

(...)

4. “Para o indeferimento da gratuidade de justiça, conforme disposto no artigo 5º da Lei n. 1.060/50, o magistrado, ao analisar o pedido, perquirirá sobre as reais condições econômico-financeiras do requerente, podendo solicitar que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência. Isso porque, a fundamentação para a desconstituição da presunção estabelecida pela lei de gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente” (REsp 1.196.941/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 23.3.2011).

5. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1370671/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2013, DJe 02/10/2013).

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO. EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. REVOGAÇÃO DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA

ASSISTÊNCIA JUDICIARIA GRATUITA.
AUSÊNCIA DE CONVENCIMENTO JUIZ PRIMEIRO GRAU. MAGISTRADO OPORTUNIZOU PRAZO PARA EMENDA INICIAL POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE NECESSIDADE. INÉRCIA DO REQUERENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(2014.04567444-46, 135.550, Rel. ODETE DA SILVA CARVALHO, Órgão Julgador 5ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2014-07-03, Publicado em 2014-07-07). (Negritou-se).

Acontece que, apesar do
juízo ad quo
ter oportunizado à parte demonstrar sua hipossuficiência, esta não se desincumbiu em provar, assim sendo, ao meu sentir, a decisão que indeferiu o pleito requerido pela autora, ora recorrente, se mostra de acordo com a jurisprudência dominante do STJ, que inclusive, vem decidindo monocraticamente, tendo como exemplo a seguinte decisão, citando apenas os trechos pertinentes,
in verbis
:

“(...) No apelo especial, a parte recorrente alega violação do artigo 4º da Lei 1.060/1950 e do art. 1º da Lei 11.482/2007, ao argumento de que a parte autora não faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, uma vez que aufere rendimentos superiores ao limite de isenção do imposto de renda.

Contrarrazões às e-STJ Fls. 356-363.

No agravo assevera-se, em síntese, que o recurso especial satisfaz os requisitos de admissibilidade e que não se encontra presente o óbice apontado na decisão agravada.

Oferecida contraminuta à e-STJ Fl. 395.

É o relatório. Decido.

Assiste razão à agravante. (...)

Assim, diante da impossibilidade de se aferir, na sede especial, se o agravado tem ou não capacidade de arcar com as custas do processo, deve o Juízo a quo conceder prazo, dando-lhes a oportunidade para comprovar seu estado de miserabilidade.

Ante o exposto, conheço do agravo para, desde logo, dar provimento ao recurso especial (art. 544, § 4º, II, “c”, do CPC), a fim de que o Juízo a quo conceda prazo ao agravado para que comprove seu estado de miserabilidade e, somente após, decida acerca da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 06 de março de 2014.

MINISTRO BENEDITO GONÇALVES, Relator(...).

Desse modo, firmo entendimento de que a decisão recorrida não merece reforma, uma vez que se encontra de acordo com a jurisprudência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inciso VIII do CPC c/c art. 133, inciso XII, alínea “d” do RITJPA, conheço do recurso, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em sua integralidade.

Belém/PA, 24 de abril de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.”

Inconformada com o decisum, a agravante pugna pela reforma da decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, interpondo Agravo Interno.

O Agravo Interno tem respaldo jurídico no art. 1.021, do CPC/2015, como se vê:

“Art. 1.021 Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

Observa-se que o recorrente fundamentou o pedido de reforma da decisão agravada, sob o fundamento de que, o Juízo primevo n
ão levou em consideração os documentos juntados aos autos, os quais comprovam que esta não declara imposto de renda, pois não aufere renda suficiente para ser obrigada para tal, bem como não existe nos autos motivos para desconfiar de sua hipossuficiência.

Ocorre que, na decisão monocrática, ora recorrida, a
o contrário do afirmado pelo ora recorrente, restou constatado que apesar de o Juízo a quo ter
oportunizado à parte demandante demonstrar sua hipossuficiência, esta não se desincumbiu em provar o alegado, uma vez que, embora tenha sido indicado os documentos necessários a comprovação suas alegações, apenas juntou aos autos declaração de imposto de renda, não cumprindo com o determinado no comando judicial, senão vejamos:

“Antes de indeferir o pedido, contudo, convém facultar ao interessado o direito de provar a impossibilidade de arcar, sem o seu próprio prejuízo ou de sua família, com as custas e despesas do processo. Assim, para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a parte requerente poderá, em 15 (quinze) dias, apresentar, sob pena de indeferimento do benefício, os seguintes documentos,
cumulativamente
: a)
cópia das últimas folhas da carteira do trabalho, ou comprovante de renda mensal, e de eventual cônjuge;
b)
cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, e de eventual cônjuge, dos últimos três meses
; c)
cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses
; d)
cópia da última

declaração do imposto de renda apresentada à Secretaria da Receita Federal
.”

Assim, conforme se depreende da decisão proferida pelo Juízo de origem, bem como levando-se em consideração que o único documento colacionado aquele autos foi a declaração de imposto de renda, resta evidente o não cumprimento a determinação emanada pelo Juízo primevo.

Dessa forma, n
ão evidencio que os elementos trazidos pela agravante no presente recurso, fragilizem os fundamentos da decisão testilhada, sendo de rigor sua manutenção.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, C
ONHEÇO
o presente Recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a Decisão Monocrática vergastada em todas as suas disposições.

É como voto
.

Belém/PA, 27 de junho de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 04/07/2023